Tribunal: TJMT
Processo: 1006125-57.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1006125-57.2018.8.11.0000
Vistos etc.
Conforme se extrai dos autos, depois que a Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, por unanimidade, julgou improcedentes os pedidos formulados por Maria Auxiliadora dos Santos, nos autos da Ação Rescisória ajuizada em face do Espólio de Gabriel Júlio de Matos Müller, a Autora opôs três Recursos de Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelo Órgão julgador, também de forma unânime.
No julgamento do terceiro Recurso Aclaratório, foi consignado que embora protelatório, a multa do artigo 1.026, do CPC, não seria majorada, porque assim o fora quando do julgamento do segundo Embargos de Declaração; todavia, ressalvou-se que não seriam admitidos novos embargos, porque além daquele, os dois anteriores foram considerados protelatórios (art. 1.026, § 4.o, CPC).
Publicado o decisum, novamente aportou aos autos manifestação da Sr.a Maria Auxiliadora dos Santos, denominada de "Embargos Declaratórios com Efeito Modificativo", alegando que tem como objetivo suprir omissões no Acórdão, que resultará em efeito modificativo autorizando a procedência da Ação.
Na peça processual, aduz que embora no voto condutor conste a ressalva de que não seriam admitidos novos embargos, a omissão ainda não foi suprida, prevalecendo grande equívoco no Acórdão.
Sustenta que pela terceira vez repetiu-se o mesmo argumento para a rejeição dos embargos.
Insiste na tese de que deve ser suprida a omissão, a fim de que seja esclarecido porque foi afirmado que não há como aferir se ela (Autora/Embargante) não tinha conhecimento dos documentos que instruíram a petição inicial da Ação Rescisória.
Requer que os Embargos de Declaração sejam acolhidos para que se esclareça onde está a prova de que ela (Autora/Embargante) sabia da existência da prova nova que ainda pode lhe garantir o pronunciamento favorável.
Ainda aduz que antes de proferir decisão monocrática de não conhecimento dos Embargos, “seria de bom tom designar audiência de mediação nos termos do art. 139, V, em caráter especial e na presença de membros desse Adulto e Responsável Colegiado, até para que seja esclarecida a audaciosa incursão de pessoa estranha na residência de Dona Maria Auxiliadora, no dia 26/03/2020, ocasião em que, afirmando ser mando da Embargada fez afirmações que foram documentadas, e que podem comprometer seriamente a imparcialidade desse Honroso e Digno Colegiado”.
Por fim, sustenta que a negativa de vigência do artigo 966, inciso VII, do CPC, “é publica e notória” e pede haja manifestação a respeito.
Tendo em vista o que dispõe o artigo 1.023, § 2.o, determinei a intimação do Embargado para, querendo, manifestar-se sobre os Embargos opostos, inclusive quanto ao pedido da Embargante para que seja designada audiência de mediação, nos termos do artigo 139, inciso V, do CPC (Id. 54936963).
Na petição de Id. 56563980, o Embargado pugna pela rejeição do recurso e, quanto ao pedido de realização de audiência de mediação, nas palavras do Recorrido, “entende se tratar de um verdadeiro deboche para com a Administração da Justiça, bem como para com este Tribunal” porque “é inadmissível que a parte atue em desfavor do impulso e da evolução processual o tanto quanto fez a Embargante”. Ao final, manifesta contrariamente ao pedido.
Antes da análise do Recurso e da defesa, aportou aos autos nova petição da Embargante, alegando que a audiência deve ser designada independentemente da manifestação da parte contrária.
Alega que o Recorrido fez “proposta indecente” e levianamente comprometeu a imparcialidade e honradez de membro do Colegiado.
Argumenta que caso não seja realizada a audiência de mediação, deve ser instaurado competente incidente para que a “proposta indecente” envolvendo membro desse Colegiado seja devidamente apurada.
Ao final, reitera o pedido de realização da audiência, ou que seja determinada a instauração de competente incidente.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
O artigo 932, caput e inciso III, do CPC, estabelecem que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível.
Neste caso, o Recurso de Embargos de Declaração não comporta conhecimento, haja vista que "são inadmissíveis novos embargos de declaração quando os dois anteriores tiverem sido considerados protelatórios. Inteligência do art. 1.026, § 4.o, do CPC/2015." (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl nos EAREsp 406.806/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/06/2016, DJe 29/06/2016). (sem grifos no original).
No que tange ao argumento da Embargante de que deve ser instaurado competente incidente para a apuração, seja lá de que tipo de conduta envolvendo membro desse Colegiado, quando da análise do segundo Recurso de Embargos de Declaração, foi devidamente consignado que tais alegações devem ser feitas na seara própria, e não em razões de Embargos de Declaração (Pág. 14, Id. 42658450).
Quanto ao pedido da realização da audiência de conciliação/mediação, considerando o desinteresse manifestado pelo Embargado;
Tendo em vista que em oportunidade anterior a audiência de conciliação foi cancelada por manifestação de desinteresse na realização pela Embargante (nos autos da Ação Originária, antes de levar o Recurso de Apelação interposto pela Embargante para julgamento, o Desembargador Guiomar Teodoro Borges remeteu os autos à Cejusc e o ato foi cancelado diante de manifestação de não interesse na audiência feita pelo Dr. José Marcílio Donegá, via contato telefônico);
Levando em consideração que um dos princípios norteadores da mediação e da conciliação é o da voluntariedade, de forma que não se pode obrigar qualquer das partes a participar, contra sua vontade, do procedimento, bem como que deve haver tratamento isonômico entre as partes, indefiro o pedido.
Com esses fundamentos, não conheço do Recurso Aclaratório e indefiro o pedido de remessa para audiência de mediação.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 21 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora